Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013544-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOAQUIM GONCALVES PEREIRA - CPF: 318.391.851-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1.
Conforme precedentes do STJ, perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

2.
Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu a medida liminar nos autos no 1007874-33.2023.8.11.0001.

“Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Município de Cuiabá que realize o procedimento cirúrgico e “CORREÇÃO DE ANEURISMA/ DISSECÇÃO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL” no senhor JOAQUIM GONCALVES PEREIRA, CNS no 704.0013.9587.3264, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária.”

A parte agravante requer a concessão da medida liminar para que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão que deferiu a medida liminar no processo de origem.

A parte agravada requereu o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024